Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A embriaguez da ré não tem o condão de afastar o dolo no crime de dano, pois apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta para tanto quando voluntária ou culposamente o agente se põe embriagado.
2. Recurso conhecido e improvido.